Tribunal: STF
Processo: ARE 1380091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO AO MENOR VALOR TETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO PELO TETO PREVIDENCIÁRIO FIXADO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 1. A pretensão da parte autora de revisar o salário-de-contribuição de seu benefício previdenciário, readequando-o para o valor do teto estabelecido pelas EC nº 20/1998, e nº 41/2003, já foi questão submetida a julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal que, em 8/9/2010, julgou o RE 564.354/SE interposto pelo INSS. 2. Faz jus a tal revisão o segurado que teve seu o salário-de-benefício calculado em valor maior que o teto vigente antes das referidas emendas, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto. Ou seja, entendeu-se que o limite-máximo dos benefícios previdenciários é um elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, de forma que sempre que alterado, haverá a possibilidade de adequação do valor dos benefícios já concedidos. 3. Entretanto, foram elaborados cálculos pela Seção de Cálculos deste Tribunal e não foram encontradas diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos. 4. Argumenta a parte apelante que o benefício em questão foi limitado pelo Menor Valor Teto e que a tese manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE também implicaria a necessidade de afastamento desse limitador. 5. Os benefícios concedidos antes da vigência da Lei nº 8.213/91 estavam sujeitos a regramento de cálculo que dividia o salário-de-benefício em duas partes: (i) uma até o limite do Menor Valor Teto e (ii) outra superior a esse valor. 6. O Menor Valor Teto consistia em regra de cálculo específica que se incorporava ao salário-de-benefício e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC. 7. O MVT é parte intrínseca ao cálculo da RMI e não há qualquer amparo jurídico para o pedido de seu afastamento no cálculo do benefício da parte autora. Ainda que houvesse, estaria sujeita ao prazo decadencial. 8. Isso não significa a impossibilidade de revisão de benefícios anteriores à Lei nº 8.213/91 ou à Constituição da República, mas tão somente que nesses, assim como em todos os casos, o direito depende da constatação de efetiva limitação indevida. 9. Negado provimento à apelação” (fls. 1-2, e-doc. 182). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354/SE.



    Sustenta que “a aplicabilidade das ECs 20/1998 e 41/2003, foi prequestionada já no momento inicial e no recurso de apelação. Todavia o tribunal optou por manter o entendimento de que a aplicabilidade das mesmas está condicionada a limitação do maior valor teto e não ao menor valor teto e que assim não houve diferenças a serem recebidas para o autor, afrontando justamente o que foi debatido no 564.354/SE quando entendeu que os limitadores são fatores externos, devendo ser aproveitado o salário de benefício para a recomposição do salário e reaproveitamento com a majoração das emendas” (fls. 5-6, e-doc. 190).



    Ressalta que “o acórdão recorrido violou o disposto nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 na hipótese que se discute os efeitos do julgamento do RE 564.354/SE (tema 76 do STF)” (fl. 7, e-doc. 218).



    Argumenta que “a parte recorrente aforou a presente ação objetivando a condenação do INSS para recalcular o benefício com aplicação dos novos valores dos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ou seja, o benefício deve ser reajustado desde a data da DIB, pelos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios, até a data da promulgação das emendas constitucionais, preservando o salário-de-benefício global, limitando o menos apenas na hora do pagamento” (fl. 8, e-doc. 190).



    Pretende “o reconhecimento do direito a readequação ao benefício que sofreu a limitação do menor teto na época da concessão” (fl. 9, e-doc. 190).



    Reitera que “os autos se tratam da readequação do benefício de prestação continuada, na data das ECs 20/98 e 41/03, por força da majoração dos tetos constitucionais, havendo reaproveitamento do excedente do salário de benefício, perdido por conta da limitação dos tetos constitucionais. Assim, tendo em vista que a decisão recorrida apenas visa o reconhecimento da limitação pelo maior valor teto, há error in procedendo do magistrado que ignora a limitação do menor valor teto, no salário de benefício, indo contra o determinado no RE 564.354/SE” (fl. 18, e-doc. 190).



    Assinala que “foi apenas considerado o Maior Valor Teto mas deveria considerar também o Menor Valor Teto visto que em nenhum momento houve distinção de qual tipo de teto seria aplicável a decisão, mas sim que se o teto defasasse o salário de benefício, o mesmo deveria ser readequado” (fl. 19, e-doc. 190).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal, pois a recorrente “não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido, supostamente, violados pelo v. acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 211).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante pretende o “sobrestamento do feito, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 218).



    Assevera “equivocada a fundamentação exposta, porquanto o que se busca é a revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente reconhecidos nas instâncias ordinárias, afastando, assim, a incidência do óbice previsto no Enunciado nº 279/STF” (fl. 3, e-doc. 218).



    Salienta que “a questão de direito a ser debatida pela Suprema Corte é justamente a interpretação do papel do Menor Valor Teto na limitação dos benefícios concedidos antes da CF/88, previsto nos arts. 3º e 5º da lei 5890/73 (que alterou a legislação de previdência social); art. 28 do Decreto 77.077/76 e, por fim; do art. 23 do Decreto 89.312/84 (que expediram a Consolidação das Leis da Previdência Social)” (fls. 5-6, e-doc. 218).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão monocrática, admitindo o recurso especial e determinando sua subida ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento. Alternativamente, requer o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 218).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 na espécie, pois, apesar de a agravante não apontar o dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a mencionar contrariedade às Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, trata-se de controvérsia constitucional apreciada pela sistemática da repercussão geral (Tema 76).



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos à apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário-de-benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente antes das referidas emendas, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto (…) o segurado tem direito ao valor do salário-de-benefício original, calculado por ocasião de sua concessão, ainda que perceba quantia inferior por incidência do teto. Ou seja, entendeu-se que o limite-máximo dos benefícios previdenciários é um elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, de forma que sempre que alterado, haverá a possibilidade de adequação do valor dos benefícios já concedidos. Contudo, do que se depreende da planilha de cálculos elaborada pela Seção de Cálculos deste Tribunal, a parte autora não tem direito à pleiteada revisão, visto que não foram encontradas diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos. 



    (…) o chamado Menor Valor Teto consistia em regra de cálculo específica que se incorporava ao salário-de-benefício e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC. Portanto, não há que se falar que o Menor Valor Teto configurasse um limitador externo, como é o limite máximo do salário-de-benefício, senão em elemento intrínseco do cálculo da RMI para os benefícios anteriores à Lei nº 8.213/91. Reforço que isso não significa a impossibilidade de revisão de benefícios anteriores à Lei nº 8.213/91 ou à Constituição da República, mas tão somente que nesses, assim como em todos os casos, o direito depende da constatação de efetiva limitação indevida. 



    (…) não há qualquer amparo jurídico para o pedido de afastamento do Menor Valor Teto no cálculo do benefício da parte autora, dado que esse fazia parte das regras previstas na legislação então vigente. Ademais, há que se pontuar que eventual pleito de revisão dessa regra de cálculo, ao contrário do que ocorre com a readequação em função dos valores do teto previdenciário estabelecido pelas EC nº 20/1998, e nº 41/2003, estaria sujeito à incidência do prazo decadencial” (fls. 2-4, e-doc. 176).



    Rever o decidido nas instâncias antecedentes, quanto à pretensão de limitação da renda mensal inicial ao menor valor teto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto aos critérios legais utilizados pelo Tribunal de origem na revisão do benefício previdenciário, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora